Tribunal: STF
Processo: ARE 1429395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO A SALDO DE FÉRIAS VENCIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E A SALDOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO VENCIDOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL (ART. 39, parágrafo 3º, CF/88). VERBAS DEVIDAS. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível manejado em face da sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Capistrano que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada com o objetivo de receber as verbas salariais (férias vencidas acrescidas do terço constitucional e 13º salário) que são devidas à parte autora, ocupante de cargo de provimento em comissão por ocasião de sua exoneração.



    2. A controvérsia da querela cinge-se em verificar a analisar a legalidade do pagamento de verbas relativas ao 13º salário e férias, acrescidas do terço constitucional, devidas pela edilidade demandada à parte autora, durante o período em que ocupou cargo de provimento em comissão.



    3. Inicialmente, é válido consignar que, a partir do cotejo das normas contidas no art. 7º, incisos IV, VIII e XVII e no art. 39, parágrafo 3º da CF/88, dessume-se que é vedado ao ente público municipal eximir-se de efetuar o pagamento das verbas ora questionadas judicialmente.



    4. In casu, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o valor relativo às férias vencidas referentes ao período de 12 de dezembro de 2012 a julho 2016, acrescidos do 1/3 constitucional e a pagar o 13º salário integral do mesmo período. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.



    5. É certo que os cargos em comissão não gerem uma relação de emprego, em que seriam aplicáveis integralmente os dispositivos da CLT, porém não se pode negar a existência de uma relação de trabalho, regida por estatuto próprio. A verdade é que os servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, embora não possuam cargos efetivos, detêm cargo público. A Lei Maior não impôs nenhuma diferenciação nesse ponto, de forma que nenhuma diferenciação, mesmo que por lei infraconstitucional, pode restringir a aplicação de dispositivos constitucionais. Precedentes do TJCE.



    6. Dessa forma, temos que são, sim, devidas à autora, ora apelada, as verbas elencadas no decreto sentencial de primeira instância. A sentença do juízo a quo não merece, portanto, nenhuma reforma, estando pautada em insofismável legalidade.



    7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Valor da condenação ilíquido. Tendo em vista a iliquidez da sentença, condeno o recorrente em honorários advocatícios em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, nos termos delineados pelo art. 85, parágrafo 4º, II c/c parágrafo 11º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II, V e parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente